Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724422-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HEBERT MACHADO CAMBRAIA AGRAVADO: SAN MARINO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP DESPACHO Inclua-se o nome dos patronos constituídos pela segunda agravada no processo principal (id 29984562). Em seguida, à agravada MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA – EPP, para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator